Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. TEMA 905 STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação a cumprimento de sentença, tendo como pano de fundo a incidência da taxa SELIC sobre juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se requer o pagamento de condenação do Distrito Federal relativa a servidores públicos (incorporação de gratificação às remunerações e proventos de professores ativos e inativos), é possível cumular a taxa SELIC com juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021.
3.1. A Resolução CNJ n. 303/2019, em seu art. 22, §1o, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabeleceu que é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de condenação judicial de natureza jurídica não tributária, como a referente a servidores públicos, é possível cumular a taxa SELIC com juros moratórios”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.